Tribunal: TJSP
Processo: 2120061-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer contradição – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120061-89.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes SEBASTIANA PLACIDINO DA SILVA FEITOSA, MARIA DO ROSÁRIO
DA SILVA DORAZZI, GLICÉRIO PLACEDINO DA SILVA, JOÃO BATISTA
PLACEDINO DA SILVA e APARECIDO PLACEDINO DA SILVA, é embargada
TANIA CRISTINA ALVES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120061-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9993
2
VOTO No 9.993
Embargos de Declaração n. 2120061-89.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: SEBASTIANA PLACIDINO DA SILVA FEITOSA e OUTROS
Embargada: TANIA CRISTINA ALVES DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Inocorrência
Embargantes que pretendem a rediscussão das questões já
analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso

Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer
contradição V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra v.
Acórdão de fls. 120/124 que deu parcial provimento ao agravo de instrumento no
2120061-89.2019.8.26.0000.
Sustentam os embargantes que os embargos de declaração
visam sanar contradição, pois, se não estão preenchidos os requisitos que autorizem a
reserva do quinhão (§ 2o do art. 628 do CPC), não há que se falar em sobrestamento da
entrega dos quinhões.
Afirmam que na investigação de paternidade já consta laudo
elaborado pelo IMESC, afastando a paternidade biológica do de cujus, estando
comprovado que a embargada não é herdeira, inexistindo necessidade de se aguardar o
julgamento definitivo da ação de investigação de paternidade para dar prosseguimento
ao inventário.
Insistem que, se a embargada não é herdeira, inexiste
disputa sobre a qualidade dos herdeiros incluídos no inventário.
Entendem que, se não há elementos suficientes para
determinar a suspensão do inventário, não há que se considerar a aplicação do § 3o do
art. 627 do CPC.
Postulam o acolhimento dos presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120061-89.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9993
3
declaração, para que seja sanada a contradição, eis que não estão preenchidos os
requisitos do § 2o do art. 628 e do § 3o do art. 627 do CPC/2015.
Não houve manifestação da embargada (fl. 07).
É o relatório.
Do que consta do v. Acórdão embargado, a fundamentação
lá exposta é suficientemente clara, tendo sido analisados todos os temas trazidos à
discussão pelas partes, não se vislumbrando qualquer contradição.
Apenas a título de anotação, vê-se que o julgado é claro, no
sentido de que não se justifica a suspensão do inventário, sendo necessário, de outro
lado, sobrestar a entrega dos quinhões até o julgamento definitivo da ação de
investigação de paternidade, nos termos do § 3o do art. 627 do CPC/2015.
Nota-se, na verdade, que a pretensão dos embargantes é
rediscutir a questão e modificar a decisão, evidenciando o caráter infringente dos
presentes embargos de declaração.
Em conclusão, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC,
fica mantida a r. decisão como lançada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANGELA LOPES
Relatora